Tribunal: STF
Processo: Rcl 93291
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Breno Almeida dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 59.
Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 7, p. 9). Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em 1/3 (um terço), com penal final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos — 61 porções de cocaína, 64 de maconha e 28 de "K9" (eDOC 7, p. 7).
Os defensores alegam que, embora tenha sido reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e aplicada a minorante no patamar máximo de 2/3, a autoridade reclamada manteve o regime inicial semiaberto e negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (eDOC 1, p. 9-12).
A defesa sustenta violação à referida Súmula Vinculante 59, haja vista ser impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena quando reconhecido o privilégio a réu primário e de bons antecedentes, sustentando que a quantidade de droga não poderia impedir o regime mais brando (eDOC 1, p. 13).
Nesta Corte, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado proferido nos autos do Recurso Especial nº 2.192.414/SP. No mérito, pleiteia a cassação do aludido acórdão para que seja implementado o regime inicial aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos (eDOC 1, p. 13).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido. (eDOC 22, p. 1)
É o relatório.
Decido.
O presente reitera questão contida no ARE 1600524, em que afirmei: 

“Por fim, não há se falar em ofensa à Súmula Vinculante 59, porquanto a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. (eDOC 241)”
Ante o exposto, não conheço da reclamação.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente